Tribunal: TJPA
Processo: 0019371-40.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019371-40.2016.8.14.0028

APELANTE: PORTALL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

APELADO: DURVELAN N DE OLIVEIRA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0019371-40.2016.8.14.0028

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ / EMBARGOS À EXECUÇÃO

APELANTE:
PORTALL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

ADVOGADO(A): MATHEUS FERNANDO RIVAROLA DE OLIVEIRA - OAB
/
PA 24.143-A

APELADO:
DURVELAN NUNES DE OLIVEIRA - ME

ADVOGADO(A): AGENOR PINHEIRO LEAL - OAB
/
PA16.352-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO REGULAR PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS. NÃO COMPROVAÇÃO NO PRAZO LEGAL. APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTES DO PAGAMENTO TEMPESTIVO DAS CUSTAS INICIAIS SOMENTE EM FASE RECURSAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A JUNTADA POSTERIOR.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE AUTONOMIA. DECISÃO RECORRIDA NÃO FIXOU VERBA SUCUMBENCIAL ORIGINARIAMENTE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Deve ser mantida a sentença que determinou o cancelamento da distribuição do processo sob o fundamento de que, devidamente intimada, a parte Autora não cuidou de realizar o recolhimento das custas processuais iniciais. Caso em que os próprios termos do art. 290 do Código de Processo Civil referem à suficiência de intimação da parte por meio de seu advogado para o cancelamento da distribuição.

2.
Não basta, para autorizar o processamento da demanda, a juntada dos comprovantes de recolhimento das custas iniciais somente em sede de apelação, uma vez que, conquanto indiquem que o pagamento foi realizado dentro do prazo concedido pelo magistrado primevo, não declinou a recorrente qualquer justificativa para somente ter apresentado a documentação pertinente na fase recursal.

3.
N
ão é devida a fixação de honorários sucumbenciais em sede recursal quando a decisão recorrida não os fixou originariamente. Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem, eis que o art. 85, §11, do CPC/2015 fala tão somente em “majoração” de tal verba em sede recursal, e não em fixação. Precedentes do STJ.

4.
Sentença mantida. Apelação DESPROVIDA.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0019371-40.2016.8.14.0028

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ / EMBARGOS À EXECUÇÃO

APELANTE:
PORTALL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

ADVOGADO(A): MATHEUS FERNANDO RIVAROLA DE OLIVEIRA - OAB
/
PA 24.143-A

APELADO:
DURVELAN NUNES DE OLIVEIRA - ME

ADVOGADO(A): AGENOR PINHEIRO LEAL - OAB
/
PA16.352-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

PORTALL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
interpôs RECURSO DE APELAÇÃO contra decisão que determinou o cancelamento dos Embargos à Execução em face de
DURVELAN NUNES DE OLIVEIRA - ME
,
com fundamento no artigo 290 do CPC, nos seguintes termos:

“DECISÃO

(...)

O art. 290 do CPC dispõe que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

Verifica pela rápida leitura dos autos que não foi cumprido cota para juntar nos autos documento que comprovasse o recolhimento das custas processuais, apesar da parte autora ter sido intimada para tanto.

ISTO POSTO, considerando a ausência de recolhimento das custas necessárias para a distribuição do feito determino o cancelamento, com fundamento no art. 290, do Código de Processo Civil.” [sic]

Irresignada, a autora, ora apelante, alega:

(I)
que, na data de 25
/04/2019, o magistrado
a quo
determinou que a parte fosse intimada para pagamento das custas;

(II)
que a apelante pagou a 1ª parcela das custas iniciais na data de 17
/05/2019
, conforme parcelamento deferido pelo juízo, no valor de R$ 364,84, conforme relatório emitido pela UNAJ;

(III)
que o magistrado de piso, ao proferir a decisão de cancelamento do feito, na data de 24
/
06
/
2019, não se atentou para o fato de que o recolhimento da primeira parcela do parcelamento das custas de ingresso já havia sido providenciado pelo autor;

(IV)
que, estando paga a primeira parcela das custas iniciais, deveria o magistrado aplicar o art. 7º, §1º da Portaria Conjunta n.º 3
/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI, a saber, determinar a suspensão do feito até o pagamento das parcelas pendentes.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja determinado o prosseguimento do feito.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença
a quo
eis que a apelante, ao não efetuar os pagamentos das parcelas vencidas, demonstra a desídia com que trata a justiça, bem como requer, sob o argumento de que o presente processo possui natureza autônoma, a condenação do apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência nos termos do art. 85 do CPC.

Recurso recebido somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, §1º, III do CPC).

É o suficiente relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conforme analisado sob o Id. Num. 2632845, conheço do recurso.

O recurso confronta decisão que aplicou o art. 290 do CPC para cancelar a distribuição de Embargos à Execução por motivo de não recolhimento das custas processuais de ingresso, não obstante o autor afirme ter realizado o pagamento tempestivo da primeira parcela daquele valor, conforme parcelamento deferido pelo Juízo.

Pois bem.

Compulsando os autos, observo que indeferido o pedido de assistência judiciária, o juízo primevo deferiu pedido do autor para pagamento parcelado das custas de ingresso (fl. 56 dos autos físicos
/
Num. 2558160 - Pág. 12).

Após a ordem de cálculo e demais providências pela UNAJ, o autor foi regularmente intimado para realizar o devido recolhimento da primeira parcela das custas iniciais (fls. 61 e 62
/
Num. 2558160 - Pág. 19 e 20); porém, passado o prazo legal de 15 (quinze) dias
in albis
, os autos foram conclusos ao magistrado, que proferiu a decisão de cancelamento da distribuição.

Constato portanto: embora devidamente intimada, por intermédio de seu advogado, via Diário de Justiça, no dia 06
/05/2019
, a autora, ora apelante, não cuidou em COMPROVAR nos autos, dentro do prazo legal, o recolhimento da primeira parcela das custas.

Ora o art. 290 do CPC, assim prescreve:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Assim, não obstante a autora, em sede de apelo,
demonstre que pagou a 1ª parcela das custas iniciais na data de 17
/05/2019
,
a apresentação do comprovante do pagamento tempestivo
das custas iniciais
somente agora, em fase recursal, não basta

para autorizar o processamento da demanda
, ou seja, não pode elidir aquela falta, vez que, conquanto indiquem que o pagamento foi realizado dentro do prazo concedido pelo juízo
a quo
, não declinou a recorrente qualquer justificativa para somente ter apresentado a documentação pertinente na ora fase recursal.

Deve, portanto, ser mantida a sentença que determinou o cancelamento da distribuição do processo sob o fundamento de que, devidamente intimada, a parte Autora não cuidou de realizar o recolhimento das custas processuais iniciais.

Nessa toada, vide:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.

1. Indeferido o pedido de assistência judiciária, deve o autor recolher as custas processuais,
mesmo que parceladamente
, sob pena de extinção do processo, e, consequentemente, o cancelamento da distribuição, conforme disposição do artigo 290 do CPC.

2. In casu, deve o processo ser extinto e cancelada a distribuição, visto que, a apelante, devidamente intimada, por intermédio de seu advogado, via Diário da Justiça,
não comprovou o pagamento das parcelas referentes às custas processuais.

3. Em casos tais, é desnecessária a intimação pessoal da parte autora, conforme jurisprudência desta egrégia Corte. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível n.º 01993765920198090107, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 15/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/07/2020) - Destaquei.

Quanto ao requerimento da parte apelada na forma do art. 1.009, §1º do CPC (
recurso subordinado deduzido simultaneamente, referente à impugnação de questão que não desperta interesse recursal via agravo de instrumento)
,
para condenação do apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência nos termos do art. 85 do CPC,
“
sob o argumento de que o presente processo possui natureza autônoma”, esclareço
não ser devida a fixação de honorários sucumbenciais em sede recursal quando a decisão recorrida não os fixou originariamente. E,
in casu
, verifico que não houve arbitramento dos honorários de sucumbência na origem do feito.

De acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a majoração, na forma do art. 85, §11, do CPC é devida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente, e;
c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Em apoio, vide:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO RECONHECIDA E SANADA. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO INDEVIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO.

1.
No caso, verifica-se omissão quanto ao pleito de aplicação de multa por litigância de má-fé e de honorários recursais na forma do art. 85, §§ 1º e 11, CPC/2015.

2.
"É devida a majoração da verba honorária sucumbencial,
na forma do art. 85, §11, do CPC/2015
, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente, e;
c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
(AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julgado em 09/08/2017,DJe de 19/10/2017).

3.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se aplica a multa por litigância de má-fé quando a parte utiliza recurso previsto no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer, como é o caso dos autos. Precedentes" (EDcl no AgInt no AREsp 983.177/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe de 14/12/2017). 4. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeitos modificativos.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1119926/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018) - Destaquei.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA.

1.
O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

2.
No caso dos autos, modificar as conclusões do acórdão recorrido, a respeito da falta de comprovação de causa excludente do nexo causal em responsabilidade objetiva, demandaria análise de matéria de fato.

3.
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando simultaneamente se apresentarem os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil, b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente, e c) condenação a honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso.

4.
Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1229527/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,julgado em 17/05/2018, DJe 28/05/2018) - Destaquei.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESÍDIA DO EXEQUENTE. SÚMULA 106/STJ.REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.

(...)

5. Esta Corte orienta-se no sentido de que "os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em 'majoração') ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais" (AREsp 1.050.334/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3/4/2017). Na hipótese dos autos, não foram fixados honorários advocatícios pelas instâncias ordinárias, o que afasta a condenação em honorários recursais.

6. Agravo interno provido parcialmente, para afastar a condenação em honorários recursais.

(AgInt nos EDcl no REsp 1851460 / RJ. PRIMEIRA TURMA. Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES. DJe 18/11/2020) - Destaquei.

O entendimento acima foi inclusive cristalizado pelo STJ sob a Tese n.º 06 de Direito Processual Civil, na Edição n.º 128 da “Jurisprudência em Teses”, publicada por essa Colenda Corte,
in verbis
: “Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais.”

Portanto, não havendo condenação ao pagamento de honorários de sucumbência no bojo da decisão apelada, descabe a condenação em honorários recursais autônomos.

Forte em todo o expendido,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso,
mantendo
in totum
a decisão vergastada.

É como voto.

Belém, ___ de _______________ de 2021.

Desembargadora

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 18/05/2021